Tribunal: TJBA
Processo: 8032271-71.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032271-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE FURTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA E MANTIDA NA REAVALIAÇÃO. PLEITO PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO RELATÓRIO DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR E NA AUDIÊNCIA DE REAVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO EVIDENCIADO. OBJETIVO DA MEDIDA ANTES RESSOCIALIZADOR QUE PUNITIVO. ORDEM DENEGADA. 1. Ao final da apuração do Ato infracional, ao Paciente foi aplicado o cumprimento de medida socioeducativa de internação na CASE/SSA, em razão da prática de ato análogo ao crime de furto, previsto no art. 155 do Código Penal. 2. A sentença se encontra bem fundamentada, até porque não apenas fulcrada no ato infracional cometido, e sim, em todas as circunstâncias que envolvem a vida do menor infrator, que, confessou a prática do ato infracional, afirmando que, de fato, furtava os objetos na farmácia para vender no Nordeste, e ter dinheiro para comprar maconha, pois é viciado, e acrescentou que já foi conduzido à DAI várias vezes, por furto ou roubo efetuados em mercados e farmácias. O que se confirma pelo registro dos processos de ato infracional a que responde/respondeu, sendo, ao todo, sete. 3. In casu, não se evidencia o alegado constrangimento ilegal, quando, diante das informações prestadas pela Autoridade coatora, constata-se que a medida socioeducativa de internação imposta ao Paciente foi adequadamente aplicada, inclusive em atenção ao seu diagnóstico de transtorno de conduta e retardo mental leve, conjugado à ausência de suporte familiar adequado e à situação de risco e vulnerabilidade em que vive estando solto, vez que é morador de rua. 4. Com efeito, a Magistrada a quo prolatou decisão sem descurar, em momento algum, das regras que deveriam ser examinadas, ressaltando a necessidade da continuidade do trabalho de cuidados adequados e ressocialização do socioeducando, sobretudo em razão de não encontrar, no seio familiar, o acolhimento necessário, diante de sua condição de saúde mental, onde evidencia-se que o estado de liberdade requerido é incompatível com o ambiente familiar desestruturado, como descrito nos autos. 5. Em confronto com a argumentação defensiva acerca do direito do Paciente ser inserido em programa de meio aberto, o relatório emitido pela equipe técnica multidisciplinar registra que o adolescente em questão tem histórico de vivência de rua, uso abusivo de Crack e maconha e violência sofrida pelo tráfico de droga local, assim como tem diversas passagens pela Delegacia Especializada – DAI, tendo o mesmo relatado que praticava os atos infracionais para sustentar seu vício de drogas. Registrou, ainda, que a família vive em extrema pobreza, em situação de vulnerabilidade social. 6. Desta forma, não vislumbro óbice à situação objurgada, em que a Magistrada sentenciante fundamentou a sua decisão, não apenas na conduta praticada pelo ora Paciente, mas também no fato do mesmo encontrar-se respondendo a outros processos de apuração de ato infracional, e a sua necessidade de tratamento mental e psicológico adequados. 7. Quanto à alegada afronta ao princípio da proporcionalidade, quando estaria o Paciente penalizado em proporção mais grave que alguém que pratica a mesma conduta, tem-se que, como o objetivo da medida socioeducativa é, antes, ressocializador que punitivo, tal não ocorre, e, por todo exposto, conclui-se que a internação deve ser mantida, sendo temerária a liberação do adolescente M. C. N. neste momento. 8. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do parecer ministerial. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032271-71.2024.8.05.0000, impetrado em favor do adolescente M. C. N., apontando como Autoridade impetrada o Juiz de Direito da 5ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.